Tribunal: STF
Processo: RE 92779
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
CONTRATO. RESCISAO. SIMULAÇÃO. A SIMULAÇÃO, NÃO RECONHECIDA NO
ACÓRDÃO, POR ENVOLVER O EXAME DE QUESTÕES DE FATO E PROVA,
CONSTITUI TEMA INSUSCETIVEL DE  REAPRECIAÇÃO, NA INSTÂNCIA RARA,
A TEOR DA SÚMULA 279. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO, NA
CONFORMIDADE DA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.